Tribunal: TJMT
Processo: 1005662-37.2022.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005662-37.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEMERSON BATISTA DELOGO - CPF: 005.216.922-70 (APELANTE), DAVID XAVIER COSTA - CPF: 115.967.696-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RONE LOPES GUIMARAES - CPF: 092.546.246-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005662-37.2022.8.11.0013

APELANTE: WEMERSON BATISTA DELOGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática dos crimes de embriaguez ao volante, direção sem habilitação e desobediência, sendo imposta pena de 1 ano e 2 meses de detenção em regime semiaberto. A insurgência recursal limita-se ao crime de desobediência, com alegação de ausência de dolo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do apelante, ao desobedecer a ordem legal de parada emanada por policiais rodoviários federais, com o objetivo de evitar flagrante, descaracterizaria o dolo necessário para a configuração do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de desobediência é formal e exige apenas dolo genérico, consistente na vontade consciente de descumprir ordem legal de autoridade competente.

4. O dolo genérico restou configurado, inclusive com confissão do réu, que admitiu ter desobedecido ordem policial para evitar flagrante por dirigir embriagado e sem habilitação.

5. O princípio da não autoincriminação não autoriza a prática de nova infração penal com a finalidade de evitar responsabilização por outra.

6. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1060, reconhece a tipicidade da conduta de desobedecer a ordem de parada em contexto de fiscalização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. O crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, configura-se com o descumprimento consciente e voluntário de ordem legal emanada por agente público, sendo desnecessário dolo específico. 2. A alegação de autodefesa não exclui a tipicidade da conduta nem afasta a configuração do delito."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 330; CF/1988, art. 5º, LXIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1060; TJMT, ApCrim 1016105-12.2020.8.11.0015; ApCrim 1016768-63.2021.8.11.0002.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005662-37.2022.8.11.0013

APELANTE: WEMERSON BATISTA DELOGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública , em favor de WEMERSON BATISTA DELOGO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda , que
o condenou
pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (artigo 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/1997) , direção de veículo automotor sem habilitação (artigo 309,
caput
, da Lei n.º 9.503/1997) e desobediência (artigo 330,
caput
, do Código Penal)
, apenando-o c
om
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto , além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa e da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses.

O pleito
recursal
cinge-se à absolvição do apelante quanto ao crime de desobediência (artigo 330 do Código Penal). Sustenta a atipicidade da conduta, por ausência de dolo
específico,
argumentando que a intenção do
apelante
era unicamente preservar sua liberdade, em exercício de autodefesa, e não afrontar a ordem legal emanada.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005662-37.2022.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia
18 de setembro de 2022
, por volta das 23h50min, na Rodovia BR-174B, Km 06, em Pontes e Lacerda/MT, o apelante, sem possuir habilitação ou permissão para dirigir, conduzia veículo automotor sob influência de álcool (teste de etilômetro: 1,23 mg/L), gerando perigo de dano à coletividade. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, desobedeceu a ordem legal de parada emanada por Policiais Rodoviários Federais, empreendendo fuga por aproximadamente três quilômetros, sendo, ao final, abordado.

Os Policiais Rodoviários Federais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, apresentaram relatos firmes e coesos sobre a dinâmica dos fatos.

O agente DAVID XAVIER COSTA, ouvido em juízo, relatou que a equipe estava posicionada na BR 174-B em fiscalização de rotina e que foi dada ordem de parada ao veículo conduzido pelo apelante, o qual não obedeceu e evadiu-se do local.

Afirmou que se iniciou um acompanhamento tático por aproximadamente 3 (três) quilômetros, e que, ao ser alcançado, o apelante apresentava sinais visíveis de embriaguez.

O Policial Rodoviário Federal RONE LOPES GUIMARÃES corroborou integralmente a versão de seu colega, confirmando que foi dada ordem de parada ao veículo, mas o condutor empreendeu fuga.

Relatou que, após a abordagem, o apelante estava visivelmente embriagado, com odor etílico,
o que foi confirmado pelo teste do etilômetro
.

WEMERSON BATISTA DELOGO, ao ser inquirido pela autoridade judiciária, confessou os fatos, admitindo que estava em um pesqueiro, onde ingeriu bebida alcoólica.

Confirmou que trafegava com seu veículo sob efeito de álcool e sem possuir habilitação. Ao final, o apelante declarou expressamente que, por estar dirigindo irregularmente, desobedeceu à ordem de parada emanada pelos agentes da PRF.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória.

A insurgência recursal, como dito, limita-se ao delito de desobediência, aduzindo a inexistência de dolo específico.

Argumenta que tal ato representou mero exercício do direito de autodefesa, visando unicamente preservar o estado de liberdade, sob a égide do princípio
nemo tenetur se detegere
.

Contudo, após detida análise dos autos, constata-se que a pretensão absolutória não merece prosperar.

A materialidade e a autoria delitiva, em relação a todos os crimes, estão sobejamente demonstradas no caderno processual.

A materialidade encontra-se consubstanciada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito , pelo Boletim de Ocorrência e, notadamente, pelo Teste de Etilômetro que atestou a concentração de 1,23 mg/L de álcool por litro de ar alveolar.

A autoria, por sua vez, é inconteste.

O tipo penal descrito no artigo 330 do Código Penal tutela o prestígio, a dignidade e o respeito devidos à Administração Pública.

Trata-se de crime formal, que se consuma quando o agente deixa de atender à ordem legal de funcionário público competente.

A legislação não exige, para a configuração deste delito, um dolo específico (a finalidade precípua de menosprezar ou atentar contra a autoridade).

O dolo no crime de desobediência é genérico, não se exigindo a presença de qualquer propósito específico de desafiar a autoridade. Basta a consciência da ordem e o propósito deliberado de não a cumprir.

No caso vertente, o dolo genérico é inequívoco e foi confessado pelo próprio réu.

O apelante tinha plena ciência de sua situação flagrantemente ilícita (conduzia veículo embriagado e sem habilitação).

Ao avistar a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, e
ciente da ordem de parada
,
o apelante tomou a decisão deliberada, consciente e voluntária de não a cumprir
.

A motivação de sua desobediência – evitar o flagrante pelos outros dois delitos – não exclui o dolo do crime de desobediência; pelo contrário, ela o confirma.

O recorrente não apenas ignorou a ordem, mas praticou uma conduta ativa de oposição, empreendendo fuga por cerca de 3 (três) quilômetros, exigindo esforço da guarnição policial para efetuar a abordagem.

Não se pode confundir o princípio da não autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
) com um suposto direito de praticar novos delitos para ocultar ou evitar os anteriores.

O direito de não produzir prova contra si mesmo assegura ao indivíduo a possibilidade de permanecer em silêncio ou de não fornecer material para exames, mas não lhe confere salvo-conduto para desobedecer ativamente a ordens legais ou para fugir ao flagrante, mediante evasão do local.

A conduta de WEMERSON BATISTA DELOGO não foi uma simples tentativa de preservar a liberdade, mas um ato positivo de desprestígio à ordem emanada pela autoridade policial em regular exercício de suas funções.

A ação de fugir da abordagem, nestas circunstâncias, constitui um crime autônomo, perfeitamente configurado.

A jurisprudência consolidada, inclusive
sob a sistemática dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça
, firmou entendimento no sentido de que:

“
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
.”
(Tema 1060).

Na trilha desse entendimento, colaciono precedentes deste Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL, BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA JUSTIFICADA PELA FUGA DO AGENTE APÓS ORDEM DE PARADA. MÉRITO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
. REJEITADA PRELIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. [...] Teses de julgamento: “1. A abordagem policial, a busca pessoal e a busca veicular são legítimas quando baseadas em elementos objetivos e concretos. 2.
O crime de desobediência resta configurado quando o agente, de forma consciente e voluntária, ignora ordem legal de parada emanada por autoridade policial
”.
(ApCrim n. 1016105-12.2020.8.11.0015, Rel. Des. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 31/10/2025).

[...] 7. A desobediência configura-se quando o acusado não cumpre ordem legal de parada emanada por policiais em patrulhamento, nos termos do Tema Repetitivo 1060 do STJ. [...]
(ApCrim 1016768-63.2021.8.11.0002, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, julgado em 24/10/2025).

Nesse diapasão,
a conduta de empreender fuga, após ordem legítima de parada emanada por autoridade policial, configura ato de resistência voluntária à atuação estatal, ofendendo o regular exercício da função pública e atendendo plenamente ao tipo penal de desobediência
.

A sentença recorrida, portanto, analisou com acerto o conjunto probatório, não havendo qualquer reparo a ser feito na condenação pelo artigo 330 do Código Penal.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por WEMERSON BATISTA DELOGO, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025